Tribunal: TJBA
Processo: 8005323-22.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005323-22.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

APELADO: CONDOMINIO VOG CANDEIAS RESIDENCE

Advogado(s)
:
THIAGO PRATES SANTOS ROCHA, DAUNEY OLIVEIRA FERNANDES, BRUNA NUNES NASCIMENTO FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA PENAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA MULTA CONTRATUAL E AO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS, RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL APÓS O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – A parte embargante aponta omissões no Acórdão quanto a (i) validade da cláusula penal após renovação automática (ID 48057739), (ii) suposta intempestividade da notificação de resilição (ID 48057741) e (iii) alegada violação aos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

3 – As pretensões suscitadas não merecem acolhimento.

4 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

5 – O Acórdão embargado examinou de forma suficiente todas as questões essenciais. Reconheceu que a multa contratual se justificaria apenas no pacto inicial, em razão do investimento do fornecedor na instalação dos equipamentos, mas não nas prorrogações automáticas, quando inexiste nova contrapartida econômica. Aplicou, de forma expressa, o controle de abusividade previsto no Código de Defesa do Consumidor, notadamente nos arts. 6º, IV, e 51, IV e §1º, afastando a cobrança irrestrita de multa após o prazo de fidelização.

6 – Também não há omissão quanto à Notificação Extrajudicial de novembro de 2018 (ID 48057741). O colegiado registrou sua ocorrência e considerou suficiente para afastar a tese de descumprimento contratual, ressaltando que eventual intempestividade não teria o condão de reativar a cláusula penal já tida como inaplicável.

7 – No que se refere à invocação do princípio pacta sunt servanda, com base nos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil, o Acórdão deixou claro que a força obrigatória dos contratos deve ser interpretada em consonância com a função social e a boa-fé objetiva, aplicando-se o controle de validade das cláusulas abusivas. Não se trata, portanto, de alteração indevida do pacto, mas de aplicação dos limites legais à autonomia privada.

8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

9 – Fica consignado para fins de prequestionamento que a decisão embargada apreciou a matéria suscitada à luz dos dispositivos invocados pela embargante, aplicando-se, de todo modo, o art. 1.025 do CPC.

10 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8005323-22.2019.8.05.0274, embargante SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA e embargado CONDOMÍNIO VOG CANDEIAS RESIDENCE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III